Tribunal: TJSP
Processo: 0500271-20.2009.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA - Execução fiscal - CDA (IPTU) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Águas de Santa Bárbara - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Nulidade da CDA - Ocorrência - Título omisso quanto ao fundamento legal da dívida - Ausência de emenda ou substituição da CDA - Providência que cabe à Fazenda

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA - Execução fiscal - CDA (IPTU) - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Águas de Santa Bárbara - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Nulidade da CDA - Ocorrência - Título omisso quanto ao fundamento legal da dívida - Ausência de emenda ou substituição da CDA - Providência que cabe à Fazenda Pública, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário - Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução - Não preenchimento dos requisitos legais - Exegese dos arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e do E. STJ - Sentença de extinção mantida – Recurso voluntário do Município de Águas de Santa Bárbara improvido.